Tribunal: STF
Processo: RE 1478054
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 8, pp. 37-39):



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO EXPRESSO NO EDITAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E/OU TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, pp. 14-16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 25):



    “A revogação da posse da recorrente se deu de forma arbitrária e ilegal, sem que lhe tenha sido dada qualquer oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, agindo fora das normas constitucionais, notadamente o inciso LV do art. 5 o . da Constituição Federal. 



    Deveria ter sido aberto processo administrativo, com a devida oportunidade de manifestação por parte da recorrente. Anote-se que não há juízo sobre o mérito da decisão e, sim, sobre o procedimento administrativo que não foi instaurado. Há estrita necessidade de observância do devido processo legal, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal”.



     



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da súmula 279 (eDOC 10, pp. 23-27).



    Em 28.03.2018, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos Tema 138 e 660 de RG (eDOC 13).



    A Oitava Turma Especializada do TRF da 2ª Região houve por bem manter o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 331):



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 138 DO STF. ACÓRDÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO EXPRESSO NO EDITAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E/OU TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. TEMA NÃO APLICÁVEL. JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.



     1. Trata-se de exercício de juízo de retratação em recurso extraordinário. Em evento n. 82, foi proferido o seguinte despacho pela Vice-Presidência: “Tendo em vista o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do RE n.º 594.296 (Tema 138: "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo"), representativo da matéria versada nos presentes autos, e a aparente divergência do acórdão com o entendimento da Suprema Corte, encaminhem-se os autos ao órgão julgador, conforme determina o artigo 1.030, inciso II, do CPC, para que, se assim for entendido, haja a devida adequação do v. acórdão recorrido ao leading case acima citado. Caso seja exercido o juízo de retratação, o recurso extraordinário restará automaticamente prejudicado, independentemente de nova decisão desta Vice-Presidência, devendo a Subsecretaria do órgão julgador adotar as providências cabíveis no sentido de determinar a devolução dos autos à Vara de origem, sem a necessidade de remessa prévia a esta Vice-Presidência. Sendo mantido o v. acórdão recorrido, os autos deverão retornar à conclusão, a fim de que seja exercido o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s), em cumprimento ao artigo 1.030, inciso V, alínea c, do CPC”.



     2. Entende-se que a hipótese não contempla o exercício do juízo de retratação. O acórdão de fls. 309- 317 tem a seguinte ementa: “E M E N T A ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO EXPRESSO NO EDITAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E/OU TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. -Cuida-se de verificar o alegado direito da impetrante de continuar exercendo funções de Médica, na especialidade Ortopedia-Traumatologia no Hospital Federal da Lagoa, tendo em vista a anulação do ato de posse, ante a não comprovação de conclusão de residência médica na especialidade, requisito previsto no item 2.1 do Edital MS nº 56, de 1º de dezembro de 2009. Verifica-se que a impetrante foi nomeada através da Portaria nº 675, de 16/07/2010 (fl. 18/21), a qual dispõe, em seu art. 2º, que “Os candidatos relacionados no Anexo I desta Portaria deverão comparecer para a respectiva posse nas datas e locais indicados no referido anexo”; em seu art. 3º, que “Os candidatos, ora nomeados, que desejarem tomar posse em data diversa do especificado no Anexo I, poderão fazê-lo dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o § 1º, art. 13 da lei 8.112, de onze de dezembro de 1990”; em seu art. 4º, que “Os candidatos convocados deverão comparecer no endereço, conforme Anexo II, que corresponde à vaga da Unidade da Federação para a qual concorreram; e em seu art. 5º, que “Todos os candidatos deverão comparecer munidos das documentações constantes do Anexo III desta Portaria”. -No caso em tela, a data para a posse foi marcada em 03/08/2010, às 9:00 h (fl. 19), ocasião em que a impetrante deveria apresentar os documentos constantes do Anexo III, dentre os quais está arrolado, no item 3.7.3, “Certificado de conclusão de Residência Médica/Especialização exigida para o cargo para o qual concorreu” (fls. 21 e 23). -Nesta data (03/08/2010), a impetrante ainda não havia concluído o 3º ano de Residência Médica exigidos para a especialidade para a qual concorreu, conforme declaração de fl. 28, que informa que o 3º ano seria concluído em 31/01/2011, descumprindo, assim, as exigências contidas no Anexo II do Convênio Celebrado entre o CFM, a AMB e a CNRM, qual seja, Relatório da Comissão Mista de Especialidades CFM/AMB/CNRM (fls. 31/33). - Este Relatório estabelece “critérios para o reconhecimento e denominação de especialidades” e dispõe, no item 1 das Normas Orientadoras e Reguladoras do referido Convênio, sub-item “h ”, que: “Em seus editais de concurso para título de especialista ou certificado de área de atuação, a AMB deverá observar o tempo mínimo de formação na especialidade ou área de atuação constante neste relatório” (grifou-se) (fl. 32), e estabelece, no item 2, que, para a titulação e certificação da especialidade Ortopedia-Traumatologia, são necessários 3 (três) anos de formação (fl. 33). -Conforme reconhece a própria impetrante em sua peça inicial, “O tempo mínimo constante do citado relatório é de 3 anos, conforme item 2 do anexo II da aludida resolução, sendo certo que a impetrante, conforme declaração em anexo, terá sua residência médica concluída em 31/01/2011 (fl. 6), ou seja, quase seis meses após a data marcada para a posse, motivando a edição da Portaria MS/DGH/HFL nº 132, que, acertadamente, tornou sem efeito a posse da impetrante (fl. 15). -Embora a impetrante tenha declarado à fl. 24 que sua documentação estava “normal”, o fato é que, segundo informações prestadas pela autoridade impetrada (fls. 49/57), a declaração apresentada na ocasião da posse pela impetrante, além de diferir da declaração apresentada em Juízo, omitia o fato de a mesma estar ainda cursando o 3º ano de RM, dando a impressão de que já havia concluído o curso, situação que pode ter induzido a erro os servidores que procederam à análise dos documentos. Já na declaração anexada à petição inicial, a autora complementa a declaração anterior acrescentando: “(...) e está concluindo o RIII de 01/02/10 à 31/01/2011”, não sendo possível afastar a possibilidade de ter agido de má-fé quando apresentou a declaração incompleta (“pendente”) como se estivesse “normal” no dia da posse (fl. 24), dando a aparência de que havia cumprido todos os requisitos. -Merece reparo a sentença (fl. 140), no ponto em que afirma que “A referida Portaria (Portaria 132) havia tornado sem efeito posse que ainda não se ultimara, como se a candidata, que somente pedira para entrar em exercício em outra data, houvesse se omitido em apresentar-se no dia para o qual convocada”, tendo em vista que não se pode confundir posse com exercício, sendo certo que a data para a apresentação da documentação era a da posse, o que não foi cumprido pela impetrante. -A Administração Pública, estando vinculada ao princípio da legalidade, tem o poder-dever de rever seus próprios atos e anulá-los quando eivado de vício insanável, independentemente de o mesmo ter sido ultimado ou não, nos termos da Súmula 473 do STF. -Manter a impetrante no cargo em questão, desconsiderando que a mesma não cumpriu todos os requisitos para a posse, configuraria ofensa ao princípio da isonomia e da igualdade de condições, a que devem submeter-se todos os candidatos, nos termos disposto no edital do concurso, lei do certame. -Remessa necessária e recurso providos para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido, denegando a ordem. -Custas ex lege. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei 12.016/09”.



     3. Restou expressamente consignado no voto condutor que: "No caso em tela, a data para a posse foi marcada em 03/08/2010, às 9:00 h (fl. 19), ocasião em que a impetrante deveria apresentar os documentos constantes do Anexo III, dentre os quais está arrolado, no item 3.7.3, “Certificado de conclusão de Residência Médica/Especialização exigida para o cargo para o qual concorreu” (fls. 21 e 23). Nesta data (03/08/2010), a impetrante ainda não havia concluído o 3º ano de Residência Médica exigidos para a especialidade para a qual concorreu, conforme declaração de fl. 28, que informa que o 3º ano seria concluído em 31/01/2011, descumprindo, assim, as exigências contidas no Anexo II do Convênio Celebrado entre o CFM, a AMB e a CNRM, qual seja, Relatório da Comissão Mista de Especialidades CFM/AMB/CNRM (fls. 31/33)". (...). "Por outro lado, embora a impetrante tenha declarado à fl. 24 que sua documentação estava “normal”, o fato é que, segundo informações prestadas pela autoridade impetrada (fls. 49/57), a declaração apresentada na ocasião da posse pela impetrante, além de diferir da declaração apresentada em Juízo, omitia o fato de a mesma estar ainda cursando o 3º ano de RM, dando a impressão de que já havia concluído o curso, situação que pode ter induzido a erro os servidores que procederam à análise dos documentos. Já na declaração anexada à petição inicial, a autora complementa a declaração anterior acrescentando: “(...) e está concluindo o RIII de 01/02/10 à 31/01/2011”, não sendo possível afastar a possibilidade de ter agido de má-fé quando apresentou a declaração incompleta (“pendente”) como se estivesse “normal” no dia da posse (fl. 24), dando a aparência de que havia cumprido todos os requisitos". (...). "Ressalte-se que, no caso em tela, manter a impetrante no cargo em questão, desconsiderando que a mesma não cumpriu todos os requisitos para a posse, configuraria ofensa ao princípio da isonomia e da igualdade de condições, a que devem submeter-se todos os candidatos, nos termos disposto no edital do concurso, lei do certame". 



    4. Destaco que em concurso público, compete ao Poder Judiciário tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, não podendo, em nenhuma hipótese, substituir-se à Administração Pública e proceder à mudança de critérios previamente estipulados para o certame, definidores nos seus objetivos. Não prospera o pedido do Apelante, como consignado no acórdão proferido pela 8ª Turma, uma vez que o edital do concurso é o instrumento apto a dispor sobre as regras do certame, propiciando a todos os candidatos igualdade de condições no ingresso no serviço público. Desse modo, a Administração edita normas, preexistentes ao certame, às quais se submetem voluntariamente os concorrentes, assim como a Administração. As normas previstas no edital são vinculantes tanto para os candidatos quanto para a Administração. Ao aderir às normas do certame, os candidatos sujeitam-se 0020780-40.2010.4.02.5101 20001365140 .V4 às exigências e regramentos do edital e em nenhum momento contra ele se insurgiu a parte autora, através dos instrumentos apropriados. Portanto, não pode agora pretender tratamento diferenciado contra disposição expressa, pública e vinculante da lei interna a que se obrigou. Frise-se que em concurso público/processo seletivo, não pode o Poder Judiciário, em nenhuma hipótese, substituir-se à Administração Pública e proceder à mudança de critérios estipulados para o certame, cabendo tão somente a verificação de questões em torno da legalidade. O Tema 138 do STF não se aplica ao caso, vez que necessário fazer valer os princípios da isonomia, da vinculação ao edital, da moralidade administrativa e da legalidade administrativa. Assim, em nosso modesto sentir, é incabível a retratação in casu. Com efeito, manter a impetrante no cargo em questão, desconsiderando que a mesma não cumpriu todos os requisitos para a posse, configuraria ofensa ao princípio da isonomia e da igualdade de condições, a que devem submeter-se todos os candidatos, nos termos disposto no edital do concurso, lei do certame. Vale salientar que o edital é a lei do concurso, de modo que com a inscrição no processo seletivo o candidato estabelece concordância com as regras nele estabelecidas. Portanto, voto por não exercer o juízo de retratação.



     5. Não exercido o juízo de retratação. 



    Mantenho o acórdão”. 



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso quanto ao Tema 660 e o admitiu quanto ao Tema 138 (eDOC 344).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 594.296, DJe 13.2.2012, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 138), reconheceu a repercussão geral sobre anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute a regularidade de anulação de ato de posse ante a não apresentação de documentação exigida em edital de concurso público.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 138 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 33-34):



    “Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante foi nomeada através da Portaria n° 675, de 16/07/2010 (fl. 18/21), a qual dispõe, em seu art. 2°, que "Os candidatos relacionados no Anexo I desta Portaria deverão comparecer para a respectiva posse nas datas e locais indicados no referido anexo"; em seu art. 3°, que "Os candidatos, ora nomeados, que desejarem tomar posse em data diversa do especificado no Anexo I, poderão fazê-lo dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o § 1°, art. 13 da lei 8.112, de onze de dezembro de 1990 "; em seu art. 4°, que "Os candidatos convocados deverão comparecer no endereço, conforme Anexo II, que corresponde à vaga da Unidade da Federação para a qual concorreram; e em seu art. 5°, que "Todos os candidatos deverão comparecer munidos das documentações constantes do Anexo III desta Portaria". 



    No caso em tela, a data para a posse foi marcada em 03/08/2010, às 9:00 h (fl. 19), ocasião em que a impetrante deveria apresentar os documentos constantes do Anexo III, dentre os quais está arrolado, no item 3.7.3, "Certificado de conclusão de Residência Médica Especialização exigida para o cargo para o qual concorreu" (fls. 21 e 23). 



    Nesta data (03/08/2010), a impetrante ainda não havia concluído o 3° ano de Residência Médica exigidos para a especialidade para a qual concorreu, conforme declaração de fl. 28, que informa que o 3° ano seria concluído em 31/01/2011, descumprindo, assim, as exigências contidas no Anexo II do Convênio Celebrado entre o CFM, a AMB e a CNRM, qual seja, Relatório da Comissão Mista de Especialidades CFM/AMB/CNRM (fls. 31/33). 



    Este Relatório estabelece "critérios para o reconhecimento e denominação de especialidades" e dispõe, no item 1 das Normas Orientadoras e Reguladoras do referido Convênio, sub -item "h", que: "Em seus editais de concurso para título de especialista ou certificado de área de atuação, a AMB deverá observar o tempo mínimo de formação na especialidade ou área de atuação constante neste relatório" (grifou-se) (fl. 32), e estabelece, no item 2, que, para a titulação e certificação da especialidade Ortopedia Traumatologia, são necessários 3 (três) anos de formação (fl. 33). 



    Conforme reconhece a própria impetrante em sua peça inicial, ‘O tempo mínimo constante do citado relatório é de 3 anos, conforme item 2 do anexo II da aludida resolução, sendo certo que a impetrante, conforme declaração em anexo, terá sua residência médica concluída em 31/01/2011 (fl. 6), ou seja, quase seis meses após a data marcada para a posse, motivando a edição da Portaria MS/DGH/HFL n° 132, que, acertadamente, tornou sem efeito a posse da impetrante (fl. 15).



     Por outro lado, embora a impetrante tenha declarado à fl. 24 que sua documentação estava ‘normal’, o fato é que, segundo informações prestadas pela autoridade impetrada (fls. 49/57), a declaração apresentada na ocasião da posse pela impetrante, além de diferir da declaração apresentada em Juízo, omitia o fato de a mesma estar ainda cursando o 3° ano de RM, dando a impressão de que já havia concluído o curso, situação que pode ter induzido a erro os servidores que procederam à análise dos documentos. Já na declaração anexada à petição inicial, a autora complementa a declaração anterior acrescentando: ‘(...) e está concluindo o RIII de 01/02/10 à 31/01/2011’, não sendo possível afastar a possibilidade de ter agido de má-fé quando apresentou a declaração incompleta ("pendente ) como se estivesse ‘normal’ no dia da posse (fl. 24), dando a aparência de que havia cumprido todos os requisitos.”



    Noutro eito, merece reparo a sentença (fl. 140), no ponto em que afirma que ‘A referida Portaria (Portaria 132) havia tornado sem efeito posse que ainda não se ultimara, como se a candidata, que somente pedira para entrar em exercício em outra data, houvesse se omitido em apresentar-se no dia para o qual convocada’, tendo em vista que não se pode confundir posse com exercício, sendo certo que a data para a apresentação da documentação era a da posse, o que não foi cumprido pela impetrante”.



    Observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. concurso público. Cumprimento dos requisitos exigidos para a posse do candidato no cargo. Ausência de prequestionamento. Incidência das súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que concedeu a segurança pleiteada. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1460328 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09-01-2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO DE POSSE POR INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1424702 AgR, Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno,DJe 04-09-2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente